Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-53.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000086-53.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.
MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÕES DE TITULAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. NATUREZA INDIVIDUALIZADA. DESCUMPRIMENTO.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000086-53.2023.8.05.0084
, originários da Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Consumidor
da Comarca de
Gentio do Ouro
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .